Tribunal: CARF
Processo: 10680.723260/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.723260/2008-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.534 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
SERGIO LINARES VIEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada notificação de
lançamento de fls. 05/08, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício
2005, ano-calendário 2004. O crédito tributário apurado está assim constituído:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723260/2008-64
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.534 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723260/2008-64

Na descrição dos fatos e enquadramento legal à fl. 08, as infrações
apuradas estão, em síntese, assim descritas:
- Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
glosado o valor de R$ 5.126,08, tendo em vista o não atendimentos à intimação.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando,
resumidamente, o que se segue:
Afirma que o valor glosado consta no informe de rendimentos da
empresa BHZ Logística Ltda, empresa da qual participa no quadro societário.
Afirma que foram recolhidos os Darf, restando o valor de R$
1.550,61 que se encontra parcelado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Comprovado o imposto retido na fonte sobre os rendimentos tributáveis
auferidos no ano-calendário, há que ser excluída a glosa efetuada no
montante comprovado.

Ciente do julgamento primeiro, o contribuinte ingressou com recurso voluntário,
reiterando as alegações da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário INTEMPESTIVO, portanto dele NÃO conheço.
O contribuinte foi notificado em 07/05/2010 (e-fl. 48); Recurso Voluntário
protocolado em 18/06/2010 (e-fl. 50).
A ciência por via postal está prevista no art. 23, II, do Decreto 70.235/72 e exige
apenas a prova de recebimento da intimação no domicílio tributário do sujeito passivo,
independentemente de quem a tenha recebido.
Neste sentido, a matéria está pacificada na Súmula no 9 deste Colendo CARF:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.534 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723260/2008-64

“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante
legal do destinatário”.
Diante disto, conclui-se que a ciência da decisão de primeira instância foi
devidamente realizada, sendo válida, portanto, para a contagem do prazo para apresentação de
recurso voluntário.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de recurso voluntário é de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
Por outro lado, o art. 5o do mesmo Decreto diz que os prazos são contínuos e devem começar e
terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
A ciência do acórdão da DRJ se deu por via postal em 07/05/2010 (sexta-feira),
para contagem considera-se o dia útil subsequente 10/05/2010 (segunda-feira), findando em
08/06/2010 (terça-feira). A apresentação do recurso voluntário só ocorreu em 18/06/2010,
conforme carimbo de protocolo (e-fl. 50), sendo assim, não resta dúvida sobre a
intempestividade do mesmo.
Isto posto, não conheço do Recurso Voluntário por intempestividade.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital